Tribunal: STF
Processo: ARE 1459170
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, ementado nos seguintes termos:  



    “PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. ALTERAÇÃO DO TETO DOS BENEFÍCIOS PELAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/98 E 41/03. APLICABILIDADE. BENEFÍCIO LIMITADO AO TETO VIGENTE À ÉPOCA DA CONCESSÃO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. PRESCRIÇÃO. ACP. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DO INSS IMPROVIDO. REMESSA PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO DA PARTE PARCIALMENTE PROVIDA” (eDOC 18 – ID: ffde36c7, p. 10)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 2º; 5, XXXVI; 7º, IV; e 195, § 5º, do texto constitucional; assim como ao art. 14, da EC nº 20/1998; e 5º, da EC nº 41/2003. 



    Nas razões recursais, alega-se, inicialmente, a decadência do direito de o interessado requerer a revisão do valor de seu benefício previdenciário.



    Sustenta-se que a revisão foi pleiteada com fundamento no aumento do teto previdenciário instituído pelas Emendas Constitucionais nº 20/1998 e 41/2003, mas que o requerimento apenas foi realizado após o transcurso do prazo decenal previsto no art. 103, da Lei nº 8.213/1991 (eDOC 26 – ID: e96468ca, p. 7).



    Alega-se, ainda, a irretroatividade das emendas mencionadas para atingir benefícios previdenciários concedidos anteriormente à edição de tais normas (eDOC 26 – ID: e96468ca, p. 21).



    Argumenta-se que as garantias constitucionais também podem ser invocadas pelo Estado, quando a lei for editada somente para o futuro, sem que haja previsão expressa de sua aplicação retroativa, como ocorrente com as EC 20/98 e 41/2003 em relação aos benefícios concedidos antes de sua vigência, ou seja, foram editadas apenas para o futuro, razão pela qual não pode o Estado ser compelido a aplicá -las para fatos pretéritos, ou sobre seus efeitos produzidos após a vigência das mesmas, sob pena de violação ao direito adquirido e ao ato jurídico perfeito, em face da retroatividade mínima ocorrente (eDOC 26 – ID: e96468ca, p. 26).



    Aduz-se ainda que, conforme o enunciado da Súmula 359 – STF, os benefícios previdenciários são concedidos segundo a lei vigente ao tempo em que o servidor civil reuniu os requisitos necessários (...) e que (...) [p]ela leitura dos arts. 14 da EC 20/98 e 5°, da EC 41/2003, é de se concluir claramente que a pretendida elevação do teto do valor dos benefícios não alcança aqueles concedidos antes da sua vigência, em não se tratando, como in casu, de reajustamento (eDOC 26 – ID: e96468ca, p. 28).



    Alega-se, também, que a pretensão do recorrido implica na vinculação do benefício previdenciário ao salário mínimo. Argumenta-se que, antes, recebia 10 salários mínimos e agora também o receberia, haja vista a evolução de uma renda paralela que inexiste por absoluta ausência de previsão legal [readequação ao teto previdenciário] (eDOC 26 – ID: e96468ca, p. 34).



    Com base nisso, requer-se que as adequações ao teto sejam aplicadas apenas para datas iniciais dos benefícios previdenciários posteriores a 16.12.1998 e 20.12.2003, datas das edições das emendas à constituição mencionadas (eDOC 26 – ID: e96468ca, p. 38).



    Por fim, alega-se a ofensa ao princípio da precedência da fonte de custeio, sob o fundamento de que a reserva de recursos para a adequação do teto previdenciário considerou apenas os benefícios que seriam concedidos a partir da edição da norma, não havendo previsão de fonte de custeio para o aumento do valor dos benefícios que já vinham sendo pagos. Aduz-se, assim, a impossibilidade de o Poder Judiciário atuar como legislador positivo (eDOC26 – ID: e96468ca, p. 40-42).



    Determinado o retorno dos autos para adequação ao teor do julgamento do tema 1.005 da sistemática de recursos repetitivos do STJ, o órgão julgador realizou juízo de retratação, para alterar o termo inicial do prazo prescricional para pleitear o pagamento de valores pretéritos (eDOC 41 – ID: a14008f8)



    Novamente determinado o retorno dos autos para adequação ao teor do julgamento do tema 1.076 da sistemática de recursos repetitivos do STJ, em que se assentou tese quanto aos critérios para fixação de honorários advocatícios por equidade, o órgão julgado realizou juízo de retratação, para se adequar aos termos do precedente daquela Corte (eDOC 45 – ID: 363d9171) 



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, registro que a orientação do Supremo Tribunal Federal caminha no sentido de negar a existência de ofensa ao ato jurídico perfeito, de maneira a admitir a readequação dos benefícios previdenciários concedidos anteriormente à edição das Emendas Constitucionais nº 20/1998 e 41/2003, desde que limitados ao teto vigente à época da data inicial do benefício, conforme tese fixada no julgamento do RE 564.354, Rel. Min. Cármen Lúcia, paradigma do tema 76 da repercussão geral. Confira-se, a propósito, a ementa deste precedente:  



    “DIREITOS CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. ALTERAÇÃO NO TETO DOS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA. REFLEXOS NOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTES DA ALTERAÇÃO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS N. 20/1998 E 41/2003. DIREITO INTERTEMPORAL: ATO JURÍDICO PERFEITO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DA LEI INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DAS LEIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Há pelo menos duas situações jurídicas em que a atuação do Supremo Tribunal Federal como guardião da Constituição da República demanda interpretação da legislação infraconstitucional: a primeira respeita ao exercício do controle de constitucionalidade das normas, pois não se declara a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de uma lei sem antes entendê-la; a segunda, que se dá na espécie, decorre da garantia constitucional da proteção ao ato jurídico perfeito contra lei superveniente, pois a solução de controvérsia sob essa perspectiva pressupõe sejam interpretadas as leis postas em conflito e determinados os seus alcances para se dizer da existência ou ausência da retroatividade constitucionalmente vedada. 2. Não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional n. 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional n. 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passem a observar o novo teto constitucional. 3. Negado provimento ao recurso extraordinário” (RE 564354, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 15.02.2011)  



    Anoto, ainda, que no julgamento do tema 313 da repercussão geral, RE 626.489, Rel. Min. Roberto Barroso, assentou-se que inexiste prazo decadencial para a concessão inicial do benefício previdenciário, aplicando-se o prazo decadencial de dez anos apenas para a revisão de benefícios já concedidos. Nesse sentido, confira-se a ementa do julgado:  



    “RECURSO EXTRAODINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS). REVISÃO DO ATO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO. DECADÊNCIA. 1. O direito à previdência social constitui direito fundamental e, uma vez implementados os pressupostos de sua aquisição, não deve ser afetado pelo decurso do tempo. Como consequência, inexiste prazo decadencial para a concessão inicial do benefício previdenciário. 2. É legítima, todavia, a instituição de prazo decadencial de dez anos para a revisão de benefício já concedido, com fundamento no princípio da segurança jurídica, no interesse em evitar a eternização dos litígios e na busca de equilíbrio financeiro e atuarial para o sistema previdenciário. 3. O prazo decadencial de dez anos, instituído pela Medida Provisória 1.523, de 28.06.1997, tem como termo inicial o dia 1º de agosto de 1997, por força de disposição nela expressamente prevista. Tal regra incide, inclusive, sobre benefícios concedidos anteriormente, sem que isso importe em retroatividade vedada pela Constituição. 4. Inexiste direito adquirido a regime jurídico não sujeito a decadência. 5. Recurso extraordinário conhecido e provido” (RE 626489, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 23.09.2014)  



    Pois bem.



    Na espécie, o Tribunal de origem consignou não incidir o prazo decadencial ao caso, tendo em vista não se tratar de hipótese de revisão de benefício, mas de simples readequação do valor do benefício previdenciário recebido em razão da alteração do teto realizado pelas Emendas Constitucionais nº 20/1998 e 41/2003. 



    Além disso, registrou que a readequação do valor do benefício segundo os novos tetos visa a assegurar o direito à diferença decorrente da elevação do redutor constitucional com relação a benefício cujo valor ficou aquém do que normalmente seria se não houvesse o teto. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “Não há que se falar em incidência da decadência, uma vez que o objeto da causa não é revisão da renda mensal inicial, mas sim de adequação do valor do benefício previdenciário aos novos tetos estabelecidos pelas referidas Emendas, consoante, inclusive, consoante, inclusive, o que dispõe o Enunciado 66 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Rio de Janeiro. 



    A Suprema Corte, reconhecendo a existência de repercussão geral da matéria constitucional objeto do RE 564.354-RG/SE, firmou o entendimento de que é possível a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional nº 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional nº 41/2003 àqueles segurados que percebem seus benefícios com base em limitador anterior, levando-se em conta os salários de contribuição que foram utilizados para os cálculos iniciais, salientando o julgado não haver ofensa a ato jurídico perfeito nem ao princípio da retroatividade das leis (DJU de 15/02/2011). 



    Sob tal aspecto, nada mais fez o STF, no particular, do que garantir ao segurado da Previdência Social o pagamento do seu benefício com base no novo teto previdenciário, na hipótese em que a fixação dos proventos resultar em valor inferior por imposição de um teto anterior, possibilitando sua adequação sempre que houver alteração do limitador previdenciário. Por isso mesmo, não há falar em reajuste automático de benefício, da mesma forma que não há qualquer modificação na equação do cálculo inicial verificada quando da concessão da aposentadoria, mas apenas o reconhecimento do direito de se ter o valor do benefício calculado com base em limitador mais alto, fixado por norma constitucional emendada. 



    Nesses termos, repita-se, o acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal não assegura o reajustamento da renda mensal de todos os benefícios concedidos anteriormente às aludidas emendas constitucionais. Garante apenas, como visto, o direito à diferença que decorre da elevação do redutor constitucional, com relação a benefício cujo valor ficou aquém do que normalmente seria se não houvesse o teto, sendo que muitos segurados não estão sujeitos ao redutor, porque recebem menos, e não alcançam o valor estabelecido pelo teto. 



    Portanto, se o salário-de-benefício tiver sofrido limitação ao teto do salário-de-contribuição vigente na data da concessão do benefício e, havendo limitação da renda mensal, para fins de pagamento, ao teto vigente na data que antecedeu a vigência das Emendas Constitucionais n.º 20/1998 e n.º 41/2003, há de ser reconhecido o direito à recomposição” (eDOC 18 – ID: ffde36c7, p. 3-4)  



    Assim, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem não destoa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no que se refere tanto à não incidência do prazo decadencial ao caso, como também quanto à possibilidade de imediata incidência dos novos tetos previdenciários previstos pelas Emendas Constitucionais nº 20/1998 e nº 41/2003. Nesse sentido, confiram-se, também, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INADMISSIBILIDADE. ENUNCIADOS N. 282 E 356 DA SÚMULA DO SUPREMO. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS N. 20/1998 E 41/2003. BENEFÍCIO NÃO LIMITADO AO TETO À ÉPOCA DA CONCESSÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 1. Não cabe recurso extraordinário quando a matéria constitucional articulada não foi debatida na origem, ante a ausência do necessário prequestionamento. Incidência dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo. 2. Tendo em vista os novos tetos previstos nas Emendas Constitucionais n. 20/1998 e 41/2003, a orientação do Supremo é no sentido da possibilidade de revisão de benefício previdenciário implementado antes da vigência dessas normas, inclusive dos anteriores à promulgação da Constituição Federal de 1988, desde que limitado o salário de benefício ao teto vigente quando da concessão. 3. Havendo o Colegiado de origem decidido a questão a partir de interpretação conferida à legislação infraconstitucional de regência, não cabe o recurso extraordinário. 4. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – ausência, na espécie, de limitação do benefício ao teto quando de sua concessão – demandaria revolvimento dos elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 5. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos, bem assim eventual deferimento de gratuidade da justiça. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 6. Agravo interno desprovido” (RE 1419011 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 07.12.2023 – grifo nosso)  



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REVISÃO RMI. TETO. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal decidiu ser possível a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional nº 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional nº 41/2003 àqueles que percebem seus benefícios com base em limitador anterior, levando-se em conta os salários de contribuição que foram utilizados para os cálculos iniciais. (RE 564.354, Pleno). O mencionado entendimento, contudo, não aproveita à pretensão, uma vez que o benefício em análise não foi limitado ao teto no momento de sua concessão. 2. A parte recorrente limita-se a postular uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante nos autos, bem como a alegar erro na aplicação da lei ao caso. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita ao agravante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE 1238165 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.02.2020 – grifo nosso)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 45 – ID: 363d9171), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de março de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente